Tribunal: STF
Processo: RMS 39918
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 27.814/DF, que restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO RECURSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, no RE no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no Recurso Especial n. 1.584.468 –RJ (2015/0239309-0). 



    II - Alega a parte impetrante que ‘...interpôs Recurso Extraordinário nos autos do REsp nº 1584468/RJ (2015/0239309-0), tendo em vista que o C. STJ, quando do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao primeiro recurso extraordinário interposto, e, por conseguinte, manteve o não conhecimento de parte do recurso especial anterior, data vênia, flagrantemente, violou a Constituição Federal nos incisos XXXV e LV do art. 5º; art. 105, III, ‘c’; e art. 93, IX. 2. Surpreendentemente e partindo de uma premissa equivocada, o Ministro Vice-presidente desse Superior Tribunal de Justiça, Ministro JORGE MUSSI, explanou que o Recurso Extraordinário foi apresentado após o trânsito em julgado, tomando como base Certidão de Trânsito em Julgado existente nos autos, e, ao final, entendeu que não havia nada a prover, tendo em vista a prestação jurisdicional já efetivada, decidindo pelo arquivamento do feito.’ 



    III - Afirma que ‘... em que pese a Impetrante ter alertado aquele Douto Juízo em preliminar do seu recurso extraordinário sobre a existência da equivocada Certidão de Trânsito em Julgado, não houve manifestação do juízo a respeito da tempestividade do recurso e sobre a exatidão da referida Certidão’. 



    IV - Requer a ‘... concessão da liminar para que seja determinado o sobrestamento dos Embargos à Execução (Proc. 0046772- 38.2008.8.19.0001), que tramita na 5ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como seja determinado o processamento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal a quem compete decidir em última instância sobre a admissibilidade do recurso extraordinário que fora interposto pela impetrante’ e a ‘... concessão da segurança para determinar o regular processamento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal a quem compete decidir em última instância sobre a admissibilidade do recurso extraordinário que fora interposto pela impetrante’. 



    V - Em decisão monocrática, denegou-se a segurança, sem resolução de mérito. 



    VI - Na hipótese, tem-se que a impetração está voltada contra ato judicial. Apesar de ser farto o entendimento no sentido de seu cabimento em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a teratologia ou flagrante ilegalidade, a situação não se verifica na hipótese, vez que o decisum atacado apontou a intempestividade do segundo recurso extraordinário apresentado pela parte. 



    VII - De se anotar, ao pormenor e do que se percebe ao se compulsar o REsp n. 1.584.468/RJ, tenha a impetrante olvidado do que constante do parágrafo único do art. 270 do RISTJ e, bem assim, do que previsto ao § 1º do art. 1030 do CPC à medida que apresentou segundo recurso extraordinário contra decisão colegiada que entendeu pela inadmissibilidade do primeiro apelo extremo quando, por expressa dicção legal, haveria de objetá-la pela via do agravo ao Tribunal Superior, in casu, o STF. 



    VIII - Ademais, o primeiro recurso extraordinário apresentado teve seu seguimento negado de forma unânime, com o acórdão lavrado nos termos do art. 101 do RISTJ. A propósito, os seguintes precedentes: AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 17/12/2020; AgInt no MS n. 26.515/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 1º/12/2020, DJe 4/12/2020). 



    IX - Nesse caso, a pretensão nada mais é do que uma tentativa de revisar o acórdão proferido nos autos dos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.689.516/SP, por meio do qual foi rejeitado seu pedido, sob o fundamento de que, ‘conforme certidão de fl. 1867, assim, consoante o artigo 101, do RISTJ, subscreve o acórdão o relator que o lavrou, não havendo qualquer omissão’.



    X - Evidente, dessa forma, o descabimento da impetração, conforme farto entendimento jurisprudencial da Corte: PET no MS n. 25.661/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no MS n. 24.071/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/2/2019, DJe 14/3/2019. 



    XI - Agravo interno improvido.” (eDOC 47, p. 2-3)



    Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, foram rejeitados (eDOC 76). Em seguida, os novos embargos de declaração opostos foram igualmente rejeitados (eDOC 103).



    Nas razões recursais (eDOC 110), a recorrente narra que impetrou mandado de segurança perante o STJ, pois a Corte não conheceu do recurso extraordinário que havia sido por ela interposto anteriormente. 



    Relata, ainda, que:



    “4. A ora Recorrente, interpôs Recurso Extraordinário nos autos do REsp nº 1584468 / RJ (2015/0239309-0), tendo em vista que o C. STJ, quando do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao primeiro recurso extraordinário interposto, e, por conseguinte, manteve o não conhecimento de parte do recurso especial anterior, data venia, flagrantemente, violou a Constituição Federal nos incisos XXXV e LV do art. 5º; art. 105, III, ‘c’; e art. 93, IX. 



    5. Surpreendentemente e partindo de uma premissa equivocada, o, à época Ministro Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro JORGE MUSSI, explanou que o Recurso Extraordinário foi apresentado após o trânsito em julgado, tomando como base Certidão de Trânsito em Julgado existente nos autos, e, ao final, entendeu que não havia nada a prover, tendo em vista a prestação jurisdicional já efetivada, decidindo pelo arquivamento do feito. 



    6. O Mandado de Segurança foi decidido com base em certidão de trânsito em julgado equivocada e em que pese a recorrente ter alertado em preliminar do seu Recurso Extraordinário, sobre a existência da equivocada Certidão de Trânsito em Julgado, NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A RESPEITO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E SOBRE A EXATIDÃO DA REFERIDA CERTIDÃO.



    (...)



    12. Conforme oportunamente esclarecido no Recurso Extraordinário interposto, resta evidente a sua tempestividade, tendo em vista que o v. acórdão recorrido foi publicado em 26.03.2021 e o Recurso Extraordinário em debate foi interposto antes do dia 19.04.2021, que seria a data limite para a interposição, em razão também do feriado nacional da Sexta-feira Santa (02.04.2021). 



    13. A certidão de trânsito em julgado feita pela serventia está equivocada e foi feita antes do transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias para oferecimento de recurso. ” (eDOC 110, p. 3-5)



    Nesses termos, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça cerceou seu direito à ampla defesa, em afronta aos arts. 502 e 1.003, § 5º, do CPC.



    Por fim, aponta a ocorrência de julgamento secreto e a ausência de análise do pedido de retirada do feito do julgamento virtual, em detrimento da publicidade dos atos processuais.



    Argumenta, a propósito, que a sistemática de julgamento adotada pelo STJ atualmente é desprovida de publicidade, uma vez que apenas o acórdão é publicado, sendo inviável acompanhar a sessão de julgamento em tempo real de modo a tomar conhecimento sobre a manifestação dos demais julgadores, o que “fere preceito constitucional expresso (art. 5º, LX e art. 93, IX da Carta Magna) e não encontra amparo no ordenamento jurídico. Na verdade, contraria garantia constitucional da publicidade dos atos” (eDOC 110, p. 6).



    Requer o conhecimento e provimento deste recurso ordinário, a fim de conceder a segurança para determinar o processamento, nesta Corte, do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, verifico que a parte busca, em verdade, que esta Corte substitua o Superior Tribunal de Justiça, a fim de apreciar a correção de decisão judicial que concluiu pela intempestividade do recurso extraordinário por ela interposto.



    Com efeito, a recorrente se insurge contra decisão daquela Corte que denegou a segurança impetrada em face de decisão que assentou a intempestividade do segundo recurso extraordinário interposto nos autos.



    Conforme se extrai do acórdão recorrido, “De se anotar, ao pormenor e do que se percebe ao se compulsar o REsp n. 1.584.468/RJ, tenha a impetrante olvidado do que constante do parágrafo único do art. 270 do RISTJ e, bem assim, do que previsto ao § 1º do art. 1.030 do CPC à medida que apresentou segundo recurso extraordinário contra decisão colegiada que entendeu pela inadmissibilidade do primeiro apelo extremo quando, por expressa dicção legal, haveria de objetá-la pela via do agravo ao Tribunal Superior, in casu, o STF” (eDOC 48, p. 5).



    Cumpre salientar, a propósito, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. Cito, a propósito, julgados de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DIREITO DO IMPETRANTE À SUPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 30.989, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2013)



    Assim, tendo em vista que, na espécie, não ficou demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, ao concluir pela inviabilidade do mandado de segurança impetrado para questionar a evidente intempestividade do recurso extraordinário interposto, a impetração revela-se incabível.



    Por outro lado, afigura-se patente o não cabimento de mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009, conforme entendimento pacífico deste Tribunal. Nesses termos, ressalto a Súmula 268 do STF, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. 1. ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula n. 268/STF). 2. O mandado de segurança impetrado perante o STJ objetivava o julgamento do agravo regimental interposto nos autos da RCL n. 9.322/RJ, ajuizada naquele Tribunal, o qual teve seu seguimento negado ao fundamento de incidência da Súmula 268/STF. 3. No caso concreto, a decisão proferida pelo Ministro relator, nos autos da Reclamação 9.322/RJ, transitou em julgado em 31/10/2012 e a impetração da ação mandamental ab origine ocorreu em 21/12/2012, portanto após o trânsito em julgado da decisão questionada no presente writ. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO’. (RMS 32380 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 2.6.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 268. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32953 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.8.2014)



    Por fim, não merece prosperar a irresignação recursal no que concerne ao indeferimento, por parte do Superior Tribunal de Justiça, do pedido de retirada, do julgamento virtual, do mandado de segurança impetrado contra ato judicial tampouco quanto à ausência de publicidade decorrente da adoção da referida sistemática de julgamento.



    Sobre o tema, o STJ concluiu o seguinte, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela ora recorrente:



    “Quanto à alegação de cerceamento de defesa, no tocante a não apreciação do pedido de sustentação oral, verifica-se que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial, tendo o recorrente, no julgamento realizado de forma virtual, a possibilidade de incluir sua sustentação oral, não havendo nenhum prejuízo ou nulidade. 



    Como é sabido, a pauta virtual, que conta com a devida intimação das partes quanto ao processo em julgamento, permanece aberta à análise e consideração de todos os Ministros componentes do colegiado pelo período de sete dias corridos do início do julgamento (art. 184, c, IV, do RISTJ). 



    O resultado de julgamento somente computa os votos expressamente manifestados. O processo é excluído da pauta de julgamento virtual na hipótese em que qualquer integrante do órgão julgador expresse não concordância com o julgamento virtual (art. 184-F do RISTJ).



    Além disso, nos termos do art. 184-B, § 1º, do RISTJ, as sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. Ferramentas colocadas à disposição do jurisdicionado, que garantem o exercício do contraditório, da ampla defesa e observam as normas constitucionais e legais do devido processo legal.” (eDOC 103, p. 7-8)



    É cediço que esta Corte admite o julgamento de mérito de processos na ambiência do Plenário Virtual e, mesmo em atribuições administrativas, admite-se a realização de sessões por meio eletrônico. Dessarte, é inquestionável que este Tribunal considera dotado de suficiente publicidade e motivação um julgamento realizado por meio eletrônico e votação assíncrona. 



    Ademais, o impetante não logrou demonstrar qualquer dispositivo legal que fundamente essa pretensão, não se configurando, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança. 



    Nesse contexto, não me parece haver razão para exigir providência diversa por parte do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente